Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-13.2021.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-13.2021.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800136-13.2021.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLARES

APELADO: FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ART. 17, § 6º-B, DA LEI Nº 8.429/1992, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ESTADUAL. MERAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO ESPECIAL FIM DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Colares contra sentença que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito municipal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de demonstração do dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial da ação de improbidade administrativa contém elementos mínimos aptos à demonstração do dolo específico exigido pelo art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; e (ii) definir se a mera ausência ou deficiência na prestação de contas de convênio administrativo é suficiente para autorizar o recebimento da inicial e o prosseguimento da ação sancionatória.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 promoveu profunda alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir dolo específico para configuração dos atos ímprobos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.
4. O art. 17, § 6º-B, da LIA determina a rejeição da petição inicial que não demonstre o dolo com todas as suas circunstâncias, impondo maior rigor no juízo de admissibilidade das ações de improbidade administrativa.

5. A simples constatação de irregularidades administrativas, ausência de documentos fiscais ou deficiência na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração concreta do especial fim de agir voltado à ocultação de irregularidades ou à obtenção de vantagem ilícita.

6. O Relatório Final de Prestação de Contas apresentado nos autos limita-se a apontar falhas técnicas e administrativas, sem indicar elementos concretos aptos a demonstrar intenção deliberada do agente de ocultar ilícitos ou lesar o erário.

7. A alegação de que a comprovação do dolo específico dependeria exclusivamente da fase instrutória não afasta o dever do autor de instruir minimamente a petição inicial com indícios concretos da intenção dolosa exigida pelo tipo sancionador.
8. A prestação de contas posteriormente protocolada, ainda que intempestiva e incompleta, evidencia, em tese, desorganização administrativa ou desídia, mas não autoriza, por presunção, o reconhecimento do dolo específico exigido pela legislação vigente.
9. Aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência de prestação de contas somente caracteriza improbidade administrativa quando demonstrado o especial fim de agir consistente na ocultação de irregularidades.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 e art. 485, I, do CPC.

Tese de julgamento:
i) A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração concreta do dolo específico consistente na intenção deliberada de ocultar irregularidades; ii) A mera ausência ou deficiência na prestação de contas, desacompanhada de elementos indicativos do especial fim de agir, constitui irregularidade administrativa insuficiente para autorizar o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa; iii) Após a vigência da Lei nº 14.230/2021, a petição inicial da ação de improbidade deve conter narrativa concreta e individualizada das circunstâncias reveladoras do dolo específico, sob pena de indeferimento liminar.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 11, VI, 17, §§ 6º, II, e 6º-B; Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 485, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência citada

STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp nº 1.459.717/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/06/2024; STJ, REsp nº 2.112.499/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 24/02/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004869-60.2013.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
2ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Colares
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de
Francisco Pedro Aranha de Oliveira
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, nos seguintes termos:

“(...) A mera descrição de condutas que, em tese, caracterizariam irregularidades administrativas, desacompanhada da demonstração do elemento subjetivo específico exigido pela nova legislação, não é suficiente para o recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa. O Município autor, embora tenha se comprometido a adequar a inicial às novas exigências legais, limitou-se a reafirmar as alegações originais, sem demonstrar o dolo específico na conduta do requerido, requisito este que constitui condição essencial para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa no atual quadro normativo. Nesse contexto, o art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, incluído pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que "a petição inicial será rejeitada se a imputação não contiver a demonstração do dolo com todas as suas circunstâncias", exatamente o que ocorre no presente caso. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 (incluído pela Lei nº 14.230/2021) c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por ausência de demonstração do dolo específico e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável às ações de improbidade administrativa. Esta sentença não está sujeita ao reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Na origem, a ação foi proposta pelo ente municipal com o objetivo de apurar a responsabilidade do apelado, ex-prefeito municipal (gestão 2017-2020), por suposto ato de improbidade administrativa consistente na
omissão do dever de prestar contas
referente aos recursos do
Convênio nº 138/2017-SEDUC-PA
. O referido ajuste, pactuado junto à Secretaria de Estado de Educação, possuía valor global de R$ 217.121,00 e tinha por objeto a viabilização do transporte escolar no município.

Na petição inicial (ID 30677629), o ente municipal sustentou que a ausência de prestação de contas de forma completa impediu a análise da aplicação dos recursos, resultando na inadimplência do município perante o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), o que obstou o recebimento de novas transferências voluntárias. Requereu-se a condenação do réu nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

O juízo de primeiro grau, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, determinou que o autor emendasse a inicial para individualizar a conduta e apontar elementos probatórios do dolo específico.

Após a manifestação do Município (ID 30677649), sobreveio a sentença recorrida (30677650), na qual o magistrado entendeu que a peça limitou-se a alegações genéricas, sem indicar elementos concretos da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, culminando na extinção prematura do feito.

Inconformado, o
Município de Colares
interpôs apelação (ID 30677653), argumentando que o Relatório Final de Prestação de Contas da SEDUC/PA (ID 30677632) fornece indícios suficientes de irregularidades graves e prejuízo ao erário. Sustentou que a comprovação do dolo específico exige dilação probatória, não sendo passível de exigência exauriente no juízo de prelibação, e requereu a anulação da sentença para o prosseguimento da instrução processual.

Em contrarrazões (ID 31057289), o apelado defendeu a manutenção do julgado, alegando que a nova legislação revogou a modalidade culposa e exige a demonstração imediata do dolo específico. Afirmou que a omissão narrada configura mera irregularidade administrativa, sem o especial fim de agir necessário para a tipificação da improbidade.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de ID 34133779, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Destacou que, na fase de recebimento da inicial, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, os quais estariam presentes nos autos diante da reprovação técnica das contas pelo órgão estadual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A
tempestividade
foi devidamente aferida pela Secretaria da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, conforme certidão de ID 30764125, observando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública municipal.

A legitimidade e o interesse recursal são patentes, uma vez que o Município de Colares figura como parte autora na demanda originária e sucumbiu diante da sentença de extinção sem resolução do mérito. O preparo é dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil, por se tratar de ente público. Assim,
conheço do recurso
e passo à análise de suas razões.

II. Da Análise das Preliminares

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado suscitou, em sede de contrarrazões, a natureza precipitada do ato ordinatório que remeteu os autos ao Tribunal antes do esgotamento do prazo para a defesa. Contudo, tal questão restou superada com a regular apresentação da peça de resistência e a remessa posterior das contrarrazões pela vara de origem, garantindo-se o pleno exercício do contraditório.

Inexistem outras nulidades processuais ou vícios formais que impeçam o exame do mérito recursal. O processo tramitou regularmente após a migração para o sistema PJe, tendo sido oportunizada a emenda à inicial conforme o rito atualizado da Lei de Improbidade Administrativa. Portanto, passo à análise da controvérsia principal.

III. Mérito

III.1 O rigor no recebimento da inicial após a Lei nº 14.230/2021

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da sentença que indeferiu a petição inicial de ação de improbidade administrativa por ausência de demonstração do
dolo específico
, requisito este que passou a ser condição de procedibilidade da demanda após a reforma introduzida pela
Lei nº 14.230/2021
.

Com a vigência do novo diploma legal, o sistema de responsabilização por atos de improbidade sofreu uma mudança de paradigma, abandonando a punição por culpa ou dolo genérico e exigindo a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito (art. 1º, §§ 1º e 2º, da LIA). Esse rigor estende-se à fase postulatória, conforme dicção expressa do art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, que determina a
rejeição da inicial
se a imputação não contiver a demonstração do dolo com todas as suas circunstâncias.

O princípio do
in dubio pro societate
, outrora utilizado para justificar o recebimento da inicial baseada em meros indícios genéricos, foi mitigado em favor de uma análise mais cautelosa da
justa causa
. Não se admite mais o processamento de ações baseadas exclusivamente em irregularidades administrativas formais ou em atrasos documentais que não venham acompanhados de uma narrativa fática robusta que aponte para a má-fé ou desonestidade do agente público.

No caso específico da omissão na prestação de contas, o art. 11, inciso VI, da LIA exige que a conduta seja praticada
"com vistas a ocultar irregularidades".
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reafirma que a ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta, impossibilitando o recebimento da denúncia cível. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. SENSÍVEL ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. ATUAL NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O panorama normativo da improbidade administrativa mudou sensivelmente em benefício do demandado em razão de certas alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021, édito que, em muitos aspectos, consubstancia verdadeira novatio legis in mellius. 2. Sob o regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a aplicabilidade da Lei 14.230/2021 aos processos inaugurados antes de sua vigência e ainda sem trânsito em julgado em relação ao elemento subjetivo necessário para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA): o dolo. 3.
Aplicação das conclusões a que chegou o STF no ARE 843.989/PR para além da revogação da modalidade culposa da Lei de Improbidade Administrativa (Tema 1.199) de modo a expandir a retroatividade das alterações à atual exigência de dolo específico para a configuração da improbidade prevista no inciso VI do art. 11 da Lei de Improbidade
(ARE 803.568-AgR-segundo-Edv). 4.
A ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta. Decisão agravada mantida por diversa fundamentação.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (ART. 11, VI, DA LEI 8.429/1992). DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE. LEI 14.230/2021. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, passou a prever um rol taxativo de atos ímprobos, não mais permitindo a responsabilização por violação genérica a princípios da administração pública. 2.
A configuração do ato de improbidade relativo ao descumprimento do dever de prestar contas requer, nos termos da redação atual do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/1992, a demonstração de que o agente público praticou a conduta "com vistas a ocultar irregularidades".
3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da natureza ímproba da conduta de deixar de prestar contas, quando obrigado a fazê-lo, exige a comprovação do dolo específico, de modo que "[a] ausência do especial fim de agir remete à atipicidade da conduta"
(AgInt no REsp 1.459.717/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.112.499/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Assim, a petição inicial que falha em descrever as circunstâncias concretas que evidenciam a intenção de ocultar ilícitos ou de lesar o erário deve ser prontamente rechaçada, a fim de evitar o processamento de demandas infrutíferas que apenas geram ônus indevido ao réu e ao Poder Judiciário.

II.2. A manutenção da rejeição da inicial no caso concreto.

Ao aplicar as balizas normativas ao caso em exame, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com irretocável prudência. O
Município de Colares
, embora instado a emendar a inicial para adequá-la aos termos da Lei nº 14.230/2021, limitou-se a reiterar alegações genéricas sobre o descumprimento dos termos do Convênio nº 138/2017-SEDUC-PA.

O Relatório Final de Prestação de Contas (ID 30677632) aponta, de fato, a reprovação técnica das contas por ausência de documentos fiscais e relatórios de execução física-financeira. Contudo, tal documento administrativo atesta apenas a existência de
irregularidades contábeis e administrativas
, as quais, por si sós, não fazem prova do dolo específico de ocultar ilícitos. É imperativo que a inicial descreva
quais
seriam as irregularidades que o ex-gestor pretendia encobrir — como desvios de valores, contratações superfaturadas ou serviços não prestados — o que não ocorreu na espécie.

A alegação do apelante de que a instrução processual seria o momento adequado para a prova do dolo
conflita com o dever de instruir a inicial com indícios
suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado (art. 17, § 6º, II, LIA). O processo de improbidade, por sua gravidade e natureza sancionatória, exige que o autor apresente, já no pórtico da ação, elementos que permitam antever a viabilidade da condenação, sob pena de inépcia.

Ademais, o apelado chegou a protocolar a prestação de contas (ID 30677643), ainda que de forma incompleta e a destempo. Tal comportamento é indicativo de inabilidade administrativa ou desídia, mas não autoriza a presunção de má-fé dolosa exigida pelo tipo previsto no art. 11, VI, da LIA. A conduta de gestão imprudente pode ensejar responsabilização perante o Tribunal de Contas ou em ação civil de ressarcimento, mas carece da tipicidade subjetiva necessária para a improbidade administrativa.

Nesse contexto, colhe-se julgado deste Tribunal em caso análogo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Tailândia contra sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade Administrativa movida em face de ex-prefeito, sob a acusação de omissão no dever de prestar contas de fundos e secretarias municipais, cuja irregularidade foi posteriormente apontada pelo TCM/PA. A sentença baseou-se na necessidade de comprovação de dolo específico exigida pela nova redação da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta omissiva atribuída ao ex-prefeito, consubstanciada na ausência de prestação de contas, configura ato de improbidade administrativa diante da exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente o regime da improbidade administrativa, revogando a modalidade culposa e exigindo dolo específico para configuração dos atos descritos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA.

O STF, no julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que a responsabilização por atos de improbidade exige a comprovação de dolo, sendo a nova norma retroativamente aplicável a processos ainda em curso, por se tratar de norma sancionadora mais benéfica.

A simples ausência de prestação de contas, ainda que ensejadora de julgamento desfavorável pelo TCM/PA, não basta para caracterizar ato ímprobo na ausência de provas inequívocas de dolo específico.

A ausência de demonstração de finalidade deliberada e consciente de ocultar irregularidades inviabiliza o enquadramento da conduta no tipo previsto no art. 11, VI, da LIA.

A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública com finalidade indenizatória é cabível, nos termos do § 17 do art. 17 da LIA, quando ausente o dolo específico, mas subsistindo indícios de dano ao erário.

A tese de imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário por ato doloso de improbidade, fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 897, não afasta a exigência de comprovação do dolo para fins de responsabilização na ação de improbidade.

DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A caracterização de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera omissão no dever de prestar contas.

A Lei nº 14.230/2021, por ser mais benéfica, aplica-se retroativamente aos processos em curso que versem sobre atos culposos.

Na ausência de dolo específico, a ação de improbidade pode ser convertida em ação civil pública com o fim de ressarcimento ao erário, nos termos do § 17 do art. 17 da LIA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XL e XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 11, VI, e 17, § 17; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.199 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 897; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004869-60.2013.8.14.0074 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Destarte, ante a manifesta ausência de demonstração do dolo específico com todas as suas circunstâncias na petição inicial e na respectiva emenda, a manutenção da sentença de indeferimento por inépcia é medida que se impõe, privilegiando-se a segurança jurídica e a legalidade estrita que regem o direito administrativo sancionador.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Colares
, mantendo integralmente a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92 e 485, I, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026